Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754572-44.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO HENRIQUE BRUSCHINI ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DE FILA. RECLASSIFICAÇÃO FORA DO CADASTRO RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE TODO O CADASTRO RESERVA. DIREITO À CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui o Edital instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. 1.1. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos. 2. Ao ser reclassificado no final de fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação. Porém, ocorrendo a convocação de todo o cadastro reserva, surge ao candidato o direito líquido e certo de ser convocado para o Curso de Formação. 3. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e incisos I e II, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da igualdade e da legalidade, além de malferimento aos requisitos para acessibilidade aos cargos públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque, ausente o prequestionamento explícito acerca dos dispositivos constitucionais tidos por violados, e considerando que sequer houve oposição dos embargos de declaração para tanto, incidem os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). E, a duas, porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fática e reinterpretação de cláusulas do edital, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Corte Suprema: “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do concurso público. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte.” (RE 1291026 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012